Tribunal: TJDFT
Processo: 0730540-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730540-88.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VANDA JUGURTHA BONNA NOGUEIRA RECORRIDO: TUDO OK NOTÍCIAS, JOSIEL FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APARENTE CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. REPORTAGEM. ANIMUS NARRANDI. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DIREITO DE RESPOSTA. NÃO CABIMENTO. 1. O cerne da questão reside em saber se a notícia publicada pelos apelados teve o condão de violar algum atributo da personalidade da apelante, bem como se existe ou não, na espécie, o direito de resposta, com fundamento na Lei no 13.188/15. 2. A publicação de conteúdo ofensivo à honra e à imagem de quem quer que seja, à toda evidência, não está amparada pelo direito constitucional à liberdade de informação, uma vez que a própria Constituição resguarda, como igualmente fundamentais, os direitos à honra, imagem e a vida privada. 3. É fato que o liame que determina a ingerência de um direito em outro é de difícil apreensão pelo intérprete, contudo, é possível identificar eventual violação quando a publicação, fugindo ao caráter meramente informativo, desemboca na vala da ofensa pessoal e da humilhação. 4. Diante desse contexto, em suma, destaca-se que o caso dos autos reflete uma aparente colisão de direitos fundamentais, uma vez que tanto a liberdade de imprensa quanto os direitos da personalidade estão tutelados pela Constituição. 5. Nessas situações, tendo por base que os supracitados direitos constitucionais não se excluem e nem se sobrepujam, compete ao magistrado, por meio de um juízo adequado de ponderação, e casuisticamente, relativizar os valores em discussão visando albergar ambas as esferas protegidas. O exercício da ponderação nos casos envolvendo a liberdade de informação e o direito à honra deve ter por base os limites toleráveis de um e outro. 6. Do cotejo dos elementos probatórios dos autos, extrai-se que a reportagem veiculada possui caráter meramente informativo sobre questão de interesse geral, sem que se infira a ofensa a qualquer atributo da personalidade da apelante, inclusive sua honra e imagem. 7. A reportagem não destoou de seu caráter meramente informativo, ou seja, não expôs opinião com juízo valorativo e depreciativo sobre a personalidade da apelante de modo a causar-lhe ofensa a sua honra ou imagem. 8. Tendo o órgão de notícias e os jornalistas que subscreveram o artigo em questão agido dentro dos limites da liberdade de expressão, não há que se falar em dano moral passível de compensação. 9. O conteúdo da publicação não atentou contra qualquer dos atributos da personalidade da apelante, e, portanto, não havendo a figura do ofendido, inexiste igualmente o direito de resposta ou retificação contemplado na Lei no 13.188/2015. 10. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a matéria jornalística divulgada pelos recorridos maculam seus direitos da personalidade, sobretudo nos substratos da honra e da dignidade, pois a reportagem é falaciosa e sem qualquer verossimilhança com os fatos. Aduz serem devidos a indenização a título de danos morais e o direito de resposta. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais para amparar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência dos artigos do Código Civil e a indicada divergência jurisprudencial. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados na própria ementa do julgado, no sentido de que “Do cotejo dos elementos probatórios dos autos, extrai-se que a reportagem veiculada possui caráter meramente informativo sobre questão de interesse geral, sem que se infira a ofensa a qualquer atributo da personalidade da apelante, inclusive sua honra e imagem”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Sobre o tema, em julgamento de caso análogo, assim já se posicionou o STJ: “a reforma do acórdão recorrido, que concluiu pela ausência de abuso da liberdade de imprensa, por ter a matéria jornalística limitado a narrar fatos de interesse público, com mera reprodução do conteúdo de processos judiciais não sigilosos, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial”.(AgRg no AREsp 370.667/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/10/2019). Em igual sentido, confira-se ainda o REsp 1736803/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 4/5/2020; e o AgInt no AREsp 1636158/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/6/2020. De igual sorte, embora a parte recorrente tenha fundamentado a repercussão geral da causa, o recurso extraordinário não merece ser admitido, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2o, 3o E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1237531 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 28/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009